Tribunal: TJSP
Processo: 2220541-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Decisão que afastou o saldo de fundo de previdência privada ostentado pelo de cujus da partilha. Irresignação dos herdeiros. Acolhimento parcial.
II. Fundos de previdência privada. Ausência de feição securitária a franquear a aplicação do disposto no artigo 794 do CC. Inexistência de risco que empresta lastro aos contratos de seguro. Doutrina.
III.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Decisão que afastou o saldo de fundo de previdência privada ostentado pelo de cujus da partilha. Irresignação dos herdeiros. Acolhimento parcial.
II. Fundos de previdência privada. Ausência de feição securitária a franquear a aplicação do disposto no artigo 794 do CC. Inexistência de risco que empresta lastro aos contratos de seguro. Doutrina.
III. Valores depositados em Fundos de Previdência Privada que exibem feição de aplicação financeira. Inteligência do artigo 202 da Constituição Federal, de acordo com a EC 20/98. Sujeição desses valores à colação no inventário e partilha nos termos da lei civil. Precedentes desta Câmara e do E. Tribunal.
IV. Ativos depositados em conta poupança conjunta e solidária. Inexistência de qualquer evidência de que o numerário bloqueado pertencia exclusivamente ao de cujus. Prevalência da presunção de que, em se tratando de conta conjunta, a cada titular da aplicação financeira corresponde à metade ideal do importe depositado. Compreensão que decorre de direito próprio do cônjuge supérstite sobre os depósitos, independentemente do regime de bens aplicável. Incidência da regra do artigo 1.315, parágrafo único, do Código Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal e desta Corte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220541-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CAROLINE PERUGINI PEIXOTO LAUDARES (HERDEIRO) e GABRIEL
PERUGINI PEIXOTO LAUDARES (HERDEIRO), são agravados HENRIQUETA
LUIZA
DE
NARDO
LAUDARES
(INVENTARIANTE)
e
HENRIQUE
LAUDARES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220541-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2220541-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Caroline Perugini Peixoto Laudares e outro
Agravado: Henrique Laudares (Espólio)
Voto n. 48.342
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Decisão que afastou o saldo de fundo de previdência
privada ostentado pelo de cujus da partilha. Irresignação dos
herdeiros. Acolhimento parcial.
II. Fundos de previdência privada. Ausência de feição
securitária a franquear a aplicação do disposto no artigo 794
do CC. Inexistência de risco que empresta lastro aos
contratos de seguro. Doutrina.
III. Valores depositados em Fundos de Previdência Privada
que exibem feição de aplicação financeira. Inteligência do
artigo 202 da Constituição Federal, de acordo com a EC
20/98. Sujeição desses valores à colação no inventário e
partilha nos termos da lei civil. Precedentes desta Câmara e
do E. Tribunal.
IV. Ativos depositados em conta poupança conjunta e
solidária. Inexistência de qualquer evidência de que o
numerário bloqueado pertencia exclusivamente ao de cujus.
Prevalência da presunção de que, em se tratando de conta
conjunta, a cada titular da aplicação financeira corresponde
à metade ideal do importe depositado. Compreensão que
decorre de direito próprio do cônjuge supérstite sobre os
depósitos, independentemente do regime de bens aplicável.
Incidência da regra do artigo 1.315, parágrafo único, do
Código Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal e desta
Corte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão transcrita em fls. 393/394, de lavra da MMa Juíza de Direito
Alena Cotrim Bizzarro, que, nos autos de inventário, dentre outros
provimentos, entendeu que o plano de previdência privada como regra
geral não faz parte da herança por ter natureza de seguro de vida, nos
termos do art. 794 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220541-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Consoante as razões recursais de fls. 01/14, sustentam os
agravantes que a decisão recorrida padece de vício de fundamentação,
violando o art. 93, IX, da CF, quanto à exclusão genérica das verbas
alocadas a título de VGBL, sem apreciar as movimentações atípicas
realizadas pela agravada, inclusive quanto ao numerário dedicado ao
VGBL pela agravada após o falecimento do de cujus. No mérito,
sustenta que após o óbito do de cujus, em 10/03/2018, foram realizadas
diversas retiradas de sua conta bancária, enquanto que o patrimônio
particular da inventariante obteve considerável ascensão. Insistem no
arrolamento das verbas existentes a título de VGBL.
O recurso foi processado.
É O RELATÓRIO.
2. De início, defere-se a gratuidade da justiça estritamente
para a tramitação do presente agravo de instrumento, considerando a
existência de pedido formulado e ainda não apreciado nos autos
principais.
Não há que se falar, ainda, em nulidade da r. decisão, a qual
foi suficientemente fundamentada ao excluir do inventário as verbas
relativas ao VGBL, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF e art.
489 do CPC.
No mérito, respeitado o entendimento da MM. Magistrada
de origem, o recurso comporta provimento, ainda que parcial.
Não há que se falar, de saída, na natureza securitária dos
Fundos de Previdência a permitir, com lastro no artigo 794 do Código
Civil, o afastamento dos respectivos saldos de colação no inventário.
Falta-lhes, neste particular, qualquer risco a ser assegurado,
a descaracterizar sua natureza securitária. Na doutrina de CLAUDIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220541-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
LUIZ BUENO DE GODOY, na base do ajuste do seguro, “está a
cobertura de um risco”, acrescentando que “trata-se do risco de que
sobrevenha um evento futuro e incerto, ou de data incerta, não
adstrita à vontade exclusiva de uma das partes” (PELUSO, Cezar
(coord.). Código civil comentado. 7a ed. Barueri: Manole, 2013, p. 773).
De outra parte, o aporte de recursos em Fundos de
Previdência ostenta feição de aplicação financeira como qualquer outro
ativo dessa natureza. É o que se extraí do disposto no artigo 202 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n. 20, de 15/12/98, verbis: “O regime de previdência privada, de
caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação
ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei Complementar”.
Cuida-se, assim, de aplicação financeira de longo prazo,
consoante, inclusive, já assentou esta Câmara na Apelação n.
1015490-23.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, sob a relatoria do
E. Desembargador Viviani Nicolau e que contou com a participação
deste Relator e do E. Des. Carlos Alberto de Salles, julgada em
19.05.2015: “Valores depositados em conta destinada à previdência
privada (VGBL) que, no caso, possui feição de mero ativo
financeiro, o qual integra o acervo hereditário”. No mesmo sentido,
já decidiu a C. 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal:
“Previdência privada está equiparada a investimento financeiro”
(Apelação Cível n. 543.261-4/5-00, da Comarca de São Paulo, Rel. Des.
Natan Zelinschi de Arruda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220541-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pela pertinência, inclusive, vale transcrição a advertência
feita por MAURO FITERMAN, a respeito da matéria em debate neste
agravo de instrumento: “Esses contratos de previdência privada têm-
se caracterizado, a cada novo momento, como multifacetários. Essas
facetas todas acabam por retirar desses contratos a essência daquilo
que os afastou da condição de herança, com base em um exame do
conteúdo material do tema, podendo, por vezes servir a violação dos
direitos decorrentes da necessariedade como principia, violando o
instituto da colação. Observe-se que, pela analise formal do tema,
um individuo poderia transferir valor superior a metade de seus
bens indicando como beneficiário desse valor um dos seus herdeiros
necessários ou até mesmo terceiros. Por se tratar de uma
previdência privada, esse valor recebido pelo herdeiro não estaria
sujeito a colação. Evidente que tal postura rompe com a finalidade
do instituto da colação antes explicitada, uma vez que, notadamente,
a postura estaria violando a boa-fé objetiva como princípio,
consagrando-se o abuso de direito nos termos do disposto no artigo
187 do CC/2002” (Os complexos contratos de previdência privada e a
colação: por um exame da teoria do abuso de direito. In Revista dos
Tribunais, ano 104, vol. 953, mar. 2015, p. 107-109).
Em suma, diante de sua natureza, os valores existentes em
previdência privada devem ser trazidos à colação no inventário do de
cujus, consoante vem reiteradamente decidindo esta Câmara: “II..
Aporte
financeiro
em
previdência
privada
complementar,
outrossim, na linha de precedente desta Câmara (Ap. Cível n.
1015490-23.2014.8.26.0562, Rel. Viviani Nicolau), que exibe feição
de mero ativo financeiro que integra o acervo hereditário, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220541-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
passível de partilha entre os herdeiros. Matéria, no entanto, a ser
equacionada no âmbito sucessório” (Apelação Cível n. 0022280-
94.2012.8.26.0114, desta Relatoria, j. 29.09.2016). E também: Agravo
de Instrumento no 2163200-96.2016.8.26.0000, j. 14.12.2016.
Por outro lado, descabido, ao menos por ora, a
determinação de arrolamento do VGBL em nome da inventariante, em
virtude de todas as verbas levantadas da conta corrente do de cujus.
Isso porque a parte agravante não produziu qualquer
evidência de que os ativos que estavam depositados na conta conjunta
solidária do de cujus e sua consorte, ora agravada, e que foram
parcialmente sacados, pertenciam totalmente ao espólio.
Com efeito, pelo próprio regime contratual de ditos
depósitos, presume-se à míngua de prova em contrário, que poderá ser
oportunamente produzida que cada um dos correntistas é proprietário
da metade ideal, na forma do artigo 1.315, parágrafo único, do Código
Civil.
Neste
sentido:
“Apelação.
Cobrança.
Inventário.
Existência de contas bancárias conjuntas entre falecida mãe da
autora e o réu. Presunção de que os valores depositados em conta
bancária conjunta são de ambos os correntistas, em igual
proporção. Inteligência do disposto no art. 1.315, parágrafo único,
do CC. Réu que não se desfez de seu ônus probatório (CPC/73, art.
333, II). Partilha da metade dos valores existentes na data do óbito.
Valores bloqueados que deverão ser compensados após o
levantamento pelos autores em fase de cumprimento de sentença.
Gastos suportados pelo réu com a falecida que constituem mera
liberalidade.
Sucumbência
mínima
dos
autores.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220541-41.2020.8.26.0000 -Voto no
7
parcialmente
provido”
(Apelação
0001510-70.2009.8.26.0022,
Rel. Hamid Bdine, j. 21.02.2017). E também: “INVENTÁRIO E
PARTILHA
Existência de conta bancária conjunta do
inventariado com um dos herdeiros
Pretensão à reforma de
decisão que dispõe ser, a conta, de titularidade de ambos os
correntistas em iguais proporções, determinando a partilha de
metade dos valores existentes na data do óbito Desacolhimento
Inteligência do art. 1.315, parágrafo único, do CC
Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 0140838-76.2012.8.26.0000,
Rel. Alvaro Passos, j. 27.11.2012).
Não é outro o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, reiterado, inclusive, nos feitos executórios: “Recaindo a
penhora sobre contas bancárias conjuntas, não havendo prova em
contrário, presume-se que cada titular detém metade do valor
depositado, não se podendo inquinar de teratológica ou
manifestamente ilegal, a decisão que permite a constrição de 50%
dos saldos existentes, pertencentes à executada, co-titular” (AgRg no
AgRg na Pet 7.456/MG, Rel. Sidnei Beneti, j. 17.11.2009). E também:
REsp 1184584/MG, Rel. Luís Felipe Salomão, j. 22.04.2014.
Anote-se, neste particular, que não se trata de numerário
depositado exclusivamente em conta individual do falecido, hipótese em
que seria discutível a comunicabilidade, à luz da Súmula 377 do STF.
É dizer: independentemente do regime de bens que regia o
casamento mantido pela agravada e o de cujus, ao menos em princípio, a
agravada detém, por direito próprio e singular, independentemente de
meação ou direito sucessório, a metade ideal do saldo bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220541-41.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Sendo assim, a posterior alocação de recursos pela
inventariante em VGBL, em nome próprio, extravasa o objeto do
inventário, motivo pelo qual, a priori, não há fundamento para inclusão
de tais valores no acervo hereditário.
3. Diante de todo o exposto, de rigor a reforma do julgado,
para o fim de determinar a inclusão na partilha do VGBL em nome do
de cujus.
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator